Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 954. REPETIÇAO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.

1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.

2. A palavra má-fé é utilizada no meio jurídico para exprimir tudo o que se faz com entendimento de maldade, seja por dolo, seja por erro inescusável (erro grosseiro, culpa grave) e seu reconhecimento depende de prova extreme de dúvida, não cabendo devolução em dobro de quantia paga, quando inexiste conduta contrária à boa-fé.

3. Recurso provido, sem modificação de resultado.